Tribunal: TJMT
Processo: 0009707-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009707-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA MARTINS MARGOTTI - CPF: 053.759.311-09 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), EVERALDO MARGOTTI - CPF: 641.390.770-34 (APELANTE), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BIG ICE ENTRETENIMENTO LTDA - EPP - CNPJ: 05.636.981/0001-81 (APELADO), JEAN DORNELAS - CPF: 151.990.218-26 (ADVOGADO), RENATO NUMER DE SANTANA - CPF: 365.527.788-13 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUEDA EM PISTA DE PATINAÇÃO NO GELO LOCALIZADO DENTRO DO SHOPPING – ESPORTE DE RISCO – FORNECIMENTO DE BOTAS COM TAMANHO CONSIDERAVELMENTE MAIOR – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO – RESPONSABILIDAE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Tratando de relação consumerista, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para reparação do dano, conforme teoria do risco-proveito.

A presente situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Cabível, portanto, a condenação dos requeridos no pagamento de
indenização
por dano
moral
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0009707-27.2016.8.11.0041

APELANTES:

LUANA MARTINS MARGOTTI E OUTRO

APELADOS: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUANA MARTINS MARGOTTI E OUTRO
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face do
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING e
BIG ICE ENTRETENIMENTO LTDA – EPP (denunciada)
, que julgou improcedente a pretensão inicial, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. No mesmo passo, julgou improcedente o pedido contido na lide secundária e condenou a requerida/denunciante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono das denunciadas, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. (Id 65600480 – págs. 41 a 46).

Inconformados, os apelantes sustentam que o acidente sofrido na patinação de gelo da empresa apelada, por descuido e falta de auxílio profissional perante o evento, culminou em lesão no tornozelo da apelante, e em consequência, danos extrapatrimoniais sofridos por ambos os recorrentes.

Apontam que o transtorno e a frustação provocados pelos apelados estão inequívocos no caso, e a indenização pelo dano se faz necessária a fim de compensar o ato ilícito praticado.

Afirmam que diante do fato narrado, a vida da menor (na época) saiu completamente da normalidade, pois impediu de ir à escola, bem assim a família teve que cancelar uma viagem de férias.

Assim, pugnam pela reforma da sentença em sua totalidade, a fim de que os apelados sejam condenados ao pagamento a título de dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), decorrente da suposta falha na prestação dos serviços oferecidos pelas empresas apeladas. (Ids 65600480 e 65600481).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 65600481 e 65600483

Autores beneficiários da justiça gratuita. (Id 66475984)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, infere-se que
LUANA MARTINS MARGOTTI E OUTRO
, ora apelantes, ajuizaram ação de indenização por danos morais em desfavor do aqui apelados
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING e
BIG ICE ENTRETENIMENTO LTDA – EPP (denunciada)
, visando ao recebimento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) decorrente de uma queda sofrida pela requerente, quando desfrutava do serviço de patinação no gelo prestado pela litisdenunciada dentro do estabelecimento da empresa requerida.

Sustentam os autores, que o acidente sofrido na patinação de gelo da empresa apelada, ocasionado por descuido e falta de auxílio profissional perante o evento, culminou em lesão no tornozelo da apelante, e em consequência, danos extrapatrimoniais sofridos por ambos os recorrentes.

Apontam que o transtorno e a frustação provocados pelos apelados é inequívoco no caso, e a indenização pelo dano se faz necessária a fim de compensar o ato ilícito praticado.

Afirmam que diante do fato narrado, a vida da menor (na época) saiu completamente da normalidade, pois impediu de ir à escola, bem assim a família teve que cancelar uma viagem de férias.

Assim, pugnam pela condenação ao pagamento a título de dano moral, em razão da suposta falha na prestação dos serviços oferecidos pelas empresas apeladas.

Após regular processamento do feito, a togada singular –
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
,

julgou improcedente a pretensão inicial, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. No mesmo passo, julgou improcedente o pedido contido na lide secundária e condenou a requerida/denunciante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono das denunciadas, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. (Id 65600480 – págs. 41 a 46).

Inconformados, os autores reiteram o pleito pugnando pelo provimento do recurso.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia quanto a responsabilidade civil dos apelados, em razão de
queda sofrida pela primeira apelante, quando desfrutava do serviço de patinação no gelo prestado pela litisdenunciada dentro do estabelecimento da empresa requerida.

Destaca-se, inicialmente, que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista, devendo a matéria ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
(art. 2o e 3o), na medida que os apelantes figuram como consumidores e os apelados, na qualidade de prestadores de serviços.

Logo, a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1.o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I o modo de seu fornecimento;

II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Ressalta-se, que ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (art. 14, § 3o do CDC).

Reporto-me, ainda, que esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento, da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem,
“na posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo”.
(in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, conforme dispõe o artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Do conjunto probatório carreado aos autos infere-se que a primeira apelante sofreu fratura distal da tíbia (Id
65600475)
quando brincava na pista de patinação de gelo
prestado pela litisdenunciada dentro do estabelecimento da empresa requerida
.

Aponta os autores que o atendimento de emergência somente ocorreu no Hospital São Mateus quando levada por sua madrasta (Id
65600474
), além de atestados médicos que demonstram a gravidade da lesão e a necessidade de afastamento de suas atividades corriqueiras (Id
65600475
).

Pelo depoimento da responsável pela menor (na época dos fatos)
Cristiane de Oliveira Margotti
– esposa do genitor da autora
, verifica-se que os recorridos não ofereceram condições adequadas de atendimento, tendo em vista o
fornecimento de botas de patinação em tamanho maior do que o adequado à consumidora
. E, considerando-se que a patinação no gelo é atividade que guarda certo potencial de risco, só poderia ser oferecida, inclusive a menores, se fossem tomadas medidas adequadas de prevenção.

Nesse contexto, não restou demonstrado que os réus ofereceram os aparatos de segurança necessários, nem pronto atendimento médico, o que configura-se falha no dever de segurança da recorrente, falha esta que, certamente, contribuiu para aumentar ainda mais o risco de quedas de um esporte que, volto a frisar, é intrinsecamente perigoso.

Logo, resta evidente a falha na prestação do serviço contratado pela consumidora, pois o episódio causou-lhe diversos transtornos, inclusive, de ordem escolar, sendo suficiente para que se reconheça o dever de indenizar moralmente.

Veja-se a respeito o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PATINAÇÃO NO GELO. ESPORTE DE RISCO. CONFIGURADA FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CONFIGURADA QUEBRA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Tratando-se de exploração de atividade que implica a existência de riscos para seus praticantes, exige-se do gestor da atividade que a exerça de forma a, senão eliminar, pelo menos reduzir tanto quanto possível a ocorrência de danos ou sua extensão. A patinação no gelo consiste em atividade/esporte de risco, exigindo-se, pois, de quem a disponibiliza no mercado de consumo que forneça um ambiente apropriado, orientação e equipamentos de segurança aos usuários. No caso, não restou comprovada a adoção das medidas cabíveis para conferir a segurança esperada na seara naturalmente arriscada do esporte, visto que a ré não se desincumbiu de comprovar a ausência de defeito no serviço, conforme prevê o disposto pelo art. 14, § 3o do CDC. Assim, o fornecimento das botas de patinação em tamanho consideravelmente maior do que o adequado, bem como a subsequente negativa de substituí-las por um par no tamanho correto, configura uma falha no dever de segurança falha esta que contribuiu para aumentar ainda mais o risco de quedas do esporte. Não ficou comprovada qualquer circunstância capaz de romper o nexo causal entre as quedas da autora e a falha na prestação do serviço da apelante, não havendo falar na ocorrência de caso fortuito. O valor indenizatório arbitrado pelo juízo de origem compensa satisfatoriamente os danos sofridos, atendendo todas as circunstâncias dos autos, não sendo caso de sua redução. Sentença de procedência mantida. Apelo desprovido”
(TJ-RS - AC: 70082401969 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 18/12/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUEDA EM PISTA DE PATINAÇÃO NO GELO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL, CARACTERIZADO
. VERBA INDENIZATÓRIA, QUANTIFICADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, SENTENÇA, MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJ-RJ - APL: 00119158820148190054, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

“ART. 942 DO CPC. SESSÃO DE PROSSEGUIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA DE MENINO EM RAMPA DESLIZANTE DE PARQUE AQUÁTICO. ACIDENTE DE CONSUMO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. FALHA DO SERVIÇO EVIDENCIADA.
CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. 1. Responsabilidade do fornecedor. Toda pessoa, física ou jurídica, que se dispõe a empreender no campo do fornecimento de bens e serviços deve responder objetivamente pelos acidentes de consumo que advenham, ainda que parcialmente, da atividade econômica por si explorada. Aplicação da teoria do risco do empreendimento. 2. Caso concreto em que o pequeno consumidor sofreu queda na rampa deslizante do complexo aquático, vindo a sofrer a perda do dente incisivo superior esquerdo, fato incontroverso. 3. Falha no serviço. Evidenciada a falha do serviço do complexo aquático ao não impedir que o menor tornasse ao brinquedo do qual já havia sido afastado pelo monitor por estar usando-o inadequadamente após reiteradas advertências. 4. Culpa concorrente. Caracterizada a concorrência de culpa porque o autor, então com apenas onze anos de idade, estava brincando solto pelo complexo, sem qualquer... supervisão de um responsável; além de que foi opção de sua genitora procurar socorro especializado em sua cidade de origem e não no local mais próximo, o que poderia ter minimizado as consequências da lesão. Indenizações fixadas na sentença que devem ser suportadas na proporção de 2/3 pela parte autora e seus responsáveis e 1/3 pela parte ré. 5. Índice de correção monetária. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul utiliza largamente o IGP-M como índice de correção monetária nas condenações entre pessoas de direito privado não havendo qualquer impedimento para tanto. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70078106648, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/11/2018)”
(TJ-RS - AC: 70078106648 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 28/11/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, consoante a abalizada doutrina e jurisprudência dominante, para se aferir o valor mais justo à indenização devida, o Magistrado deve primeiro mensurar o prejuízo sofrido pela vítima do dano, se ela contribuiu de alguma forma para sua ocorrência e a gravidade da conduta do agente causador, depois averiguar a situação econômica de cada uma das partes, de modo a, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplicar uma penalidade que, ao mesmo tempo, seja suficiente a minorar a dor sofrida pela pessoa prejudicada (cunho reparatório da medida) e a desestimular a reincidência do ato danoso por parte do ofensor (cunho punitivo/pedagógico), sem causar, no entanto, enriquecimento ilícito.

Assim, considerados os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) atende a esses propósitos.

E, tratando-se de responsabilidade civil contratual os juros moratórios devem incidir desde a citação, e correção monetária, da data do arbitramento, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula 362.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para condenar solidariamente os requeridos, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos morais, estes fixados em R$10.000,00 (dez mil reais),
invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021